Tribunal: TRF3
Processo: 5022079-96.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementações, havendo a possibilidade de adiantamento do valor correspondente a 30% da verba arbitrada, desde que comprovada a necessidade dos valores para a satisfação do encargo assumido.

5. Ao final, vencida a parte beneficiária da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento implicará na suspensão de exigibilidade, que poderá ser executada nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da

Inteiro teor:
729/821)

5022079-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO PROVIDO.

1. A respeito da abrangência da gratuidade da justiça, o art. 3o, inc. V e o art. 11, caput, da Lei no 1.060/50, prevê que o beneficiário da assistência judiciária gratuita está isento do pagamento de honorários de advogados e de peritos, que serão pagos ao final pelo vencido, quando o beneficiário da gratuidade for o vencedor na causa.

2. O novo Código de Processo Civil passou a disciplinar o direito à gratuidade da justiça, que abrange os honorários do advogado e do perito, bem como a remuneração do intérprete ou do tradutor, na forma que estabelece o art. 98, § 1o, inc. VI.

3. O pagamento das despesas com honorários de perito, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada, em caso de assistência judiciária gratuita, está disciplinado na Resolução n.o 305/2014, do Conselho da Justiça Federal – CJF e caberá à Justiça Federal o pagamento de tais despesas, mediante solicitação do juiz da causa ao Diretor do Foro da respectiva subseção judiciária.

4. Nos termos do art. 29 e parágrafo único da referida Resolução, a solicitação para o pagamento dar-se-á após a vinda do laudo e eventuais complementações, havendo a possibilidade de adiantamento do valor correspondente a 30% da verba arbitrada, desde que comprovada a necessidade dos valores para a satisfação do encargo assumido.

5. Ao final, vencida a parte beneficiária da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento implicará na suspensão de exigibilidade, que poderá ser executada nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, desde que seja demonstrada a modificação nas condições de insuficiência de recursos, conforme o disposto no artigo 98, § 3o do CPC/2015.

6. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022079-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: CAETANO MIESSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENA PASCHOAL - SP376665

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022079-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: CAETANO MIESSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENA PASCHOAL - SP376665

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAETANO MIESSA em face de decisão que, em ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria, após o reconhecimento do labor desenvolvido sob condições especiais, determinou a realização de prova técnica, por perito especializado, bem como arbitrou honorários de perito em R$ 600,00 e determinou o pagamento R$200,00 para a parte autora e R$ 400,00 pelo INSS, no prazo de 10 dias.

Sustenta o agravante, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita, não lhe cabendo o pagamento de honorários periciais.

Requer o provimento do presente recurso, “para que seja reformada a decisão do juízo a quo, para a devida reconsideração da determinação do depósito prévio dos honorários periciais, pois, o Agravante esta demandando sob o amparo da Gratuidade de Justiça.”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela e. Desembargadora Federal Tania Marangoni (ID 90104365).

Sem contrarrazões (ID 105236881).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022079-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: CAETANO MIESSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELENA PASCHOAL - SP376665

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO PROVIDO.

1. A respeito da abrangência da gratuidade da justiça, o art. 3o, inc. V e o art. 11, caput, da Lei no 1.060/50, prevê que o beneficiário da assistência judiciária gratuita está isento do pagamento de honorários de advogados e de peritos, que serão pagos ao final pelo vencido, quando o beneficiário da gratuidade for o vencedor na causa.

2. O novo Código de Processo Civil passou a disciplinar o direito à gratuidade da justiça, que abrange os honorários do advogado e do perito, bem como a remuneração do intérprete ou do tradutor, na forma que estabelece o art. 98, § 1o, inc. VI.

3. O pagamento das despesas com honorários de perito, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada, em caso de assistência judiciária gratuita, está disciplinado na Resolução n.o 305/2014, do Conselho da Justiça Federal – CJF e caberá à Justiça Federal o pagamento de tais despesas, mediante solicitação do juiz da causa ao Diretor do Foro da respectiva subseção judiciária.

4. Nos termos do art. 29 e parágrafo único da referida Resolução, a solicitação para o pagamento dar-se-á após a vinda do laudo e eventuais complementações, havendo a possibilidade de adiantamento do valor correspondente a 30% da verba arbitrada, desde que comprovada a necessidade dos valores para a satisfação do encargo assumido.

5. Ao final, vencida a parte beneficiária da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento implicará na suspensão de exigibilidade, que poderá ser executada nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, desde que seja demonstrada a modificação nas condições de insuficiência de recursos, conforme o disposto no artigo 98, § 3o do CPC/2015.

6. Agravo de instrumento provido.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Merece acolhimento a insurgência do agravante.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, foi proferida a seguinte decisão, cujas razões são adotadas como fundamento para decidir, in verbis:

“Do compulsar dos autos, verifico que, na ação subjacente ao presente instrumento, que tramita na Vara Única da Comarca de Itajobi/SP, foi concedido ao autor os benefícios da justiça gratuita, por decisão proferida em 13/11/2018 (ID 90024941).

Contudo, em 16/08/2019, o Magistrado a quo determinou ao autor o pagamento de honorários periciais antecipados, arbitrados em R$ 200,00.

A respeito da abrangência da gratuidade da justiça, vale destacar que o art. 3o, inc. V e o art. 11, caput, da Lei no 1.060/50, prevê que o beneficiário da assistência judiciária gratuita está isento do pagamento de honorários de advogados e de peritos, que serão pagos ao final pelo vencido, quando o beneficiário da gratuidade for o vencedor na causa.

O novo Código de Processo Civil passou a disciplinar o direito à gratuidade da justiça, que abrange os honorários do advogado e do perito, bem como a remuneração do intérprete ou do tradutor, na forma que estabelece o art. 98, § 1o, inc. VI.

Vale destacar, que o pagamento das despesas com honorários de perito, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada, em caso de assistência judiciária gratuita, está disciplinado na Resolução n.o 305/2014, do Conselho da Justiça Federal – CJF e caberá à Justiça Federal o pagamento de tais despesas, mediante solicitação do juiz da causa ao Diretor do Foro da respectiva subseção judiciária.

Nesse sentido, o v. acórdão colacionado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - Tratando-se de prova pericial requerida pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ainda que no âmbito da jurisdição delegada, o pagamento dos honorários periciais corre por conta da Justiça Federal, processando-se mediante ofício do Juiz da causa ao Diretor do Foro da Seção Judiciária correspondente, devendo ser reembolsado pelo réu, na hipótese de procedência da ação.

II – Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013476-

68.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 26/09/2018, Intimação via sistema DATA: 28/09/2018)

De se observar, que nos termos do art. 29 e parágrafo único da referida Resolução, que a solicitação para o pagamento dar-se-á após a vinda do laudo e eventuais complementações, havendo a possibilidade de adiantamento do valor correspondente a 30% da verba arbitrada, desde que comprovada a necessidade dos valores para a satisfação do encargo assumido.

Por fim, vale ressaltar, que, ao final, vencida a parte beneficiária da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento implicará na suspensão de exigibilidade, que poderá ser executada nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, desde que seja demonstrada a modificação nas condições de insuficiência de recursos, conforme o disposto no artigo 98, § 3o do CPC/2015.

Posto isso, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para reconhecer o direito à gratuidade da justiça, no que tange ao pagamento de honorários de perito, observado o disposto no artigo 98, § 1o, inc. IV, do CPC/2015.”

Assim, é de ser reformada a r. decisão agravada.

Ante o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO PROVIDO.

1. A respeito da abrangência da gratuidade da justiça, o art. 3o, inc. V e o art. 11, caput, da Lei no 1.060/50, prevê que o beneficiário da assistência judiciária gratuita está isento do pagamento de honorários de advogados e de peritos, que serão pagos ao final pelo vencido, quando o beneficiário da gratuidade for o vencedor na causa.

2. O novo Código de Processo Civil passou a disciplinar o direito à gratuidade da justiça, que abrange os honorários do advogado e do perito, bem como a remuneração do intérprete ou do tradutor, na forma que estabelece o art. 98, § 1o, inc. VI.

3. O pagamento das despesas com honorários de perito, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada, em caso de assistência judiciária gratuita, está disciplinado na Resolução n.o 305/2014, do Conselho da Justiça Federal – CJF e caberá à Justiça Federal o pagamento de tais despesas, mediante solicitação do juiz da causa ao Diretor do Foro da respectiva subseção judiciária.

4. Nos termos do art. 29 e parágrafo único da referida Resolução, a solicitação para o pagamento dar-se-á após a vinda do laudo e eventuais complementações, havendo a possibilidade de adiantamento do valor correspondente a 30% da verba arbitrada, desde que comprovada a necessidade dos valores para a satisfação do encargo assumido.

5. Ao final, vencida a parte beneficiária da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento implicará na suspensão de exigibilidade, que poderá ser executada nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, desde que seja demonstrada a modificação nas condições de insuficiência de recursos, conforme o disposto no artigo 98, § 3o do CPC/2015.

6. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.